Tribunal: TJSP
Processo: 1510137-60.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS (coleta de lixo e prevenção e extinção de incêndios) – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção em primeiro grau, ante o reconhecimento da nulidade das CDA's – Descabimento – Títulos executivos formalmente em ordem – Requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Fundamento legal da exação facilmente

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS (coleta de lixo e prevenção e extinção de incêndios) – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção em primeiro grau, ante o reconhecimento da nulidade das CDA's – Descabimento – Títulos executivos formalmente em ordem – Requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Fundamento legal da exação facilmente verificável no corpo das CDA ́s – Possibilidade, eventualmente, de substituição do título, nos termos da Súmula no 392 do E. STJ – Inconstitucionalidade das taxas que não induz nulidade total das CDA's, sendo possível a manutenção parcial do lançamento - Executivo fiscal que deve retomar seu prosseguimento – Sentença reformada - Apelo municipal provido.